Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-24.2022.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000921-24.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO MORAES PINTO - CPF: 049.878.621-82 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MIKAEL DE LIMA SAMPAIO - CPF: 062.696.591-83 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ROCHA DE SOUZA - CPF: 994.680.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCKON VINICIUS ISRAEL - CPF: 043.751.211-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA TORTURA PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE OS APELANTES INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – ACUSADOS QUE PERPETRARAM TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA EM NOME DA FACÇÃO – APLICAÇÃO DE “SALVE” – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REDUÇÃO DA PENA CORPORAL APLICADA AO PRIMEIRO APELANTE – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – AUMENTO NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – MULTA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os acusados integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e inclusive perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima em nome da referida facção.

Se a agravante da reincidência foi reconhecida de forma idônea, com base em
condenação definitiva anterior em desfavor do primeiro apelante,
e o aumento se deu na fração paradigma de 1/6 (um sexto), impertinente a redução da pena corporal ao mínimo legal previsto para os tipos penais.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por

Leonardo Moraes Pinto
e
Mikael de Lima Sampaio

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, na Ação Penal n.

1000921-24.2022.8.11.002, que condenou o primeiro à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
no valor mínimo unitário, e o segundo à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa,
no valor mínimo unitário,
em razão da suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e tortura, capitulados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/1997.

Em síntese, os apelantes pleiteiam suas absolvições por insuficiência probatória ou a desclassificação da tortura para lesão corporal de natureza leve; subsidiariamente,
Leonardo

requer a redução da reprimenda que lhe foi imposta ao mínimo legal (Id. 158956497 e 159439195).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. 158956504 e 166809153).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 171246692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Leonardo Moraes Pinto
foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
no valor mínimo unitário, e
Mikael de Lima Sampaio
à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa,
no valor mínimo unitário,
em razão da suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e tortura, tipificados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/1997.

Inconformados,
Leonardo
e
Mikael
pleiteiam suas absolvições ou a desclassificação da tortura para lesão corporal de natureza leve.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 23 de agosto de 2022, por volta das 14h:00, no Bairro Monte Sinai, nesta cidade e comarca de Pedra Preta/MT, os denunciados MIKAEL DE LIMA SAMPAIO, LEONARDO MORAES PINTO e terceira pessoa ainda não identificada integraram e promoveram a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MIKAEL DE LIMA SAMPAIO, LEONARDO MORAES PINTO e terceira pessoa não identificada, com vontade e consciência, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, previamente organizados/filiados ao Comando Vermelho (CV), com a finalidade de cometerem crimes, submeteram a vítima Mayckon Vinícius Israel, a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal, empregando violência, consistente em agressão com pedaço de madeira, além de grave ameaça, consistente em dizerem que iriam matá-lo, alegando integrarem o Comando Vermelho (CV) e ter a vítima descumprido regra da Organização Criminosa (fazer uso de substância entorpecente na rua).

Consta que na data e horários supramencionados, os denunciados, incumbidos de aplicar uma espécie de “correção” – conhecida no meio criminoso como “salve” – a quem descumpre as regras internas da facção, abordaram a vítima e disseram “a gente tem ordem para te levar para a quebrada", “você está usando droga aí na rua e perturbando os outros, faz dias que a gente quer te pegar", "a gente tem ordem para te levar para a quebrada".

Afere-se que Mayckon Vinícius Israel, temendo por sua vida, tentou empreender fuga, porém, foi rendido e agredido pelo denunciado Leonardo, o qual estava munido com arma de fogo e lhe agrediu com golpes de madeira nas pernas.

Em seguida, LEONARDO MORAES PINTO, MIKAEL DE LIMA SAMPAIO e terceira pessoa, munidos com arma de fogo, pedaço de madeira e faca, respectivamente, renderam Mayckon Vinícius Israel e determinaram que este se dirigisse até a região de mata próximo ao local, sob ameaças de morte, afirmando que tinham ordens para matá-lo.

Já no local de mata, os denunciados determinaram que a vítima sentasse ao solo, momento em que a Polícia Militar (acionada por populares), interrompeu a empreitada criminosa e os denunciados empreenderam fuga. Durante perseguição, os policiais lograram êxito na captura de MIKAEL DE LIMA SAMPAIO.”
(Id. n. 158956406;
sic
)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade dos crimes em questão é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 158955560), termo de exibição e apreensão (Id. n. 158955562), laudo de exame de corpo de delito da vítima (Id. n. 158956405) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa dos acusados, ficou comprovada mediante o contexto fático-probatório carreado ao feito.

Dessume-se do caderno processual que os apelantes integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e, no dia dos fatos, abordaram o ofendido em via pública porque ele estaria consumindo droga na rua e, em razão disso, o levaram até uma região de mata para dar um “salve” – termo utilizado pelo grupo criminoso como um “aviso”, para “correção” ou “disciplina” da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela facção, ou mesmo para demonstrar a força/poder da organização criminosa.

A vítima Mayckon Vinícius Israel relatou, detalhadamente, os fatos criminosos em exame e reconheceu os apelantes como autores do delito, em ambas as fases processuais,
in verbis
:

“[...] Que hoje estava sozinho na frente de sua casa e chegou um rapaz que o conhecia apenas de vista, que ele estava numa motocicleta biz azul (apreendida) e chegou dizendo "fecha aí que eu vou levar você pra quebrada"; Que o depoente indagou o porque já assustado porque aquele homem estava armado; Que ele falou "você está usando droga aí na rua e perturbando os outros, faz dias que a gente quer te pegar"; Que o depoente negou que estivesse usando drogas e perturbando as pessoas, mas aquele homem disse "a gente tem ordem para te levar para a quebrada"; Que esse homem o depoente reconheceu como sendo Leonardo Moares Pinto; Que Leonardo ligou para alguém na Mata Grande e estava no viva voz e essa pessoa perguntou "como ele está?", e Leonardo falou ele tá aqui sozinho; Que o depoente deu a desculpa que iria tomar água e fugiu pelos fundos e tentou se abrigar na casa de vizinhos, mas Leonardo foi atrás e disse para a vizinha "manda ele sair pra fora agora", mas o depoente conseguiu escapar; Que Leonardo correu atrás do depoente e o derrubou e com um pedaço de pau bateu em suas pernas, local onde está lesionado; Que ele mostrou a arma e disse que estava carregada, mas o depoente não sabe dizer que arma é, sabe que a arma épreta; Que Leonardo mais uma vez ligou para a pessoa na cadeia e disse ao homem que levaria o depoente para a quebrada e que faria o serviço sozinho, pois ele estava armado até os dentes e dava conta sozinho, mas o homem do outro lado da linha dizia não, eu estou mandando dois irmão aí pra te ajudar agora; Que imediatamente chegaram outros dois, sendo esse Mikael, que já o conhece de vista e fica na São Sebastião, a região dele é esta e o outro estava de camiseta vermelha, mas não o conhece; Que esses dois já foram pegando a faca e o pedaço de caibro; Que eles mandaram o depoente ir sentindo a mata, sendo que Leonardo apontava a arma para o depoente, Mikael estava com o pau, e o outro com a faca; Que eles mandaram o depoente se sentar no chão, mas momento contínuo a PM chegou e eles correram, no entanto os policiais conseguiram pegar o Mikael e os outros dois fugiriam; Que declara que segundo a declaração de Leonardo a ordem veio do Comando Vermelho como forma de aplicar castigo porque o depoente está usando drogas na rua; Que até então nunca recebeu nenhuma advertência para não usar drogas na rua [...]”
(Id. n. 158955565;
sic
).

Em Juízo, o ofendido ratificou os reconhecimentos realizados e sua declaração de que os apelantes o levaram até uma região de mata e o agrediram com um pedaço de pau [pauladas], tapas no rosto e o ameaçaram de morte sob a mira de arma de fogo, afirmando que as agressões/ameaças ocorreram em nome da facção criminosa que fazem parte; narrou que a ordem era para matá-lo e as agressões apenas cessaram com a chegada da guarnição policial; disse que reconhece somente os apelantes, pois os conhecida da cidade, mas não soube dizer quem seria o terceiro agente que também estava presente no momento da tortura; aduziu que existia um “mandante” que estava detido na Penitenciária Mata Grande e dava as ordens a Leonardo por ligação telefônica; asseverou ter sentido muito medo durante o período em que permaneceu sob domínio dos agentes criminosos e que apenas não morreu porque os policiais militares chegaram (mídia audiovisual, Id. n. 158956465).

Merece destaque que a vítima, além de identificar os apelantes, pessoalmente e por fotografia, também individualizou suas condutas, sendo
Leonardo
o agente que o abordou no primeiro momento e portava a arma de fogo, ao passo que
Mikael
chegou depois da sua tentativa de fuga, na companhia de terceiro não identificado e em poder de um pedaço de pau, para ajudar aquele a “cumprir a ordem”.

O policial militar Wender Souza Cabral, nas duas fases da persecução penal, confirmou que os acusados integravam a organização criminosa do “Comando Vermelho”; disse que o motivo do crime foi porque a vítima estava gerando problema nas “bocas de fumo” de Pedra Preta/MT, o que levava os policiais comparecerem nos locais; afirmou que sua guarnição foi acionada para atender a ocorrência de um possível “salve” da facção e, ao chegarem no local, se depararam com a vítima deitada no chão pronta para ser morta, tendo os agentes criminosos empreendido fuga (mídia audiovisual, Id. n. 158956465).

Oportuno trazer alguns trechos do depoimento judicial prestado pela aludida testemunha,
in verbis
:

“[...] foram acionados por uma criança relatando que indivíduos tinham pego a vítima dentro da sua casa e levaria para o mato para matá-la; que diante das informações a guarnição desceu para o local, onde a vítima foi localizada e as pessoas envolvidas fugiram diante da chegada da polícia; [...] quando chegaram no local, a vítima estava deitada no chão pronta para ser morta; que a vítima relatou que pediu aos indivíduos que deixassem seu corpo em um local que pudesse ser encontrado para sua mãe velar; que segundo apurado Leonardo estava portando uma pistola; que a vítima estava com sinais de violência; que fizeram a apreensão de celulares e dos veículos que os indivíduos deixaram na fuga; pelo que a vítima Mayckon relatou o salve foi ordenado pelo fato dele estar dando trabalho na boca de fumo; que tem conhecimento que todos os indivíduos são faccionados, pertencem ao Comando Vermelho; que já atendeu ocorrências envolvendo os réus e eles não tem vergonha de falar que são faccionados; que com relação ao Mikael, já atendeu ocorrência de violência no âmbito doméstico, onde sua ex-companheira relatava que ele lhe ameaçava dizendo que se envolvesse com outro homem, a facção não aceitaria e mataria o homem; que conhece Mikael desde quando era menor de idade e já atendeu outras ocorrências por envolvimento com tráfico; que com relação ao Leonardo, os seus familiares relataram que se trata de um rapaz perigoso e envolvido com crime.”

O policial militar Luciano Rocha de Souza, que também participou da diligência que culminou na prisão dos apelantes, prestou declaração nesse mesmo sentido na fase extrajudicial (Id. n. 158955564).

Os apelantes, por seu turno, permaneceram em silêncio em sede policial e, em Juízo, se limitaram a negar as práticas delitivas, alegando que não bateram na vítima, não fazem parte da organização criminosa do CV e apenas conversaram com ela no dia dos fatos (Ids. n. 158955571 e 158955581 e mídia audiovisual, Id. n. 158956465).

Consoante se nota, apesar da negativa de autoria por parte dos apelantes e de suas alegações genéricas, o conjunto probatório dos autos mostra-se robusto e apto à comprovação dos delitos, especialmente pela palavra da vítima, corroborada pelo exame de corpo de delito atestando a presença de lesões compatíveis com as agressões descritas e depoimentos uníssonos dos policiais que efetuaram as prisões.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos de policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação. Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, p
or serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nota-se que não restam dúvidas de que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, caracterizando o delito de tortura, tendo inclusive pedido para que os acusados deixassem seu corpo em um local que pudesse ser encontrado por sua mãe, acreditando que iria ser morta.

Insta consignar, ainda, que são inúmeros os “filiados” da facção do “Comando Vermelho”, haja vista que se trata de um grupo extremamente organizado, com estrutura complexa e divisões de tarefas, até mesmo se dividem por regiões/bairros, de modo que o fato de não terem sido identificados outros membros da referida organização criminosa não tem o condão de afastar o tipo penal em comento.

Diante de tais considerações, entendo que não merece acolhimento as pretensões absolutória/desclassificatória, pois, ao contrário do alegado, há provas suficientes a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo o intenso sofrimento físico e psíquico causado ao ofendido, razão pela qual
mantenho a condenação.

Por fim, a Defesa do apelante
Leonardo
se insurge contra a dosimetria, pleiteando a redução da pena aplicada no mínimo legal.

Não obstante, o Juízo singular fixou as penas-bases nos mínimos legais e a única circunstância agravante - reincidência - foi reconhecida de forma idônea, com base em condenação definitiva anterior em desfavor do apelante
Leonardo
, transitada em julgado no dia 20.8.2018 (Ação Penal n. 3177-30.2017.811.0022; cód. 66310 – Id. n. 158956400), o que, por certo, autoriza o afastamento da pena mínima prevista para os tipos penais, revelando-se legítimo o aumento na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“[...] IV - Quanto à dosimetria da pena, não há ilegalidade no aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase, em razão da reincidência (processo n. 0012718-94.2018.8.19.0001, transitado em julgado em 17/12/2019), entendimento que está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no HC 806302 / RJ – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 22.6.2023)

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, tornou-se definitiva a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o crime de tortura e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão para o crime de organização criminosa, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por força do concurso material.

Assim, nada há que se reparar na pena corporal aplicada, posto que fixada em conformidade com os ditames da lei.

Em relação à pena pecuniária, prevista somente ao delito de integrar organização criminosa, verifico que foi arbitrada em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, patamar que se revela desproporcional à pena privativa de liberdade imposta na sentença, motivo pelo qual, considerando os critérios utilizados pelo magistrado
a quo
na fixação da reprimenda corporal, reduzo a pena de multa para 11 (onze) dias, e mantenho o valor unitário mínimo, ante a ausência de informações concretas sobre a condição financeira do apelante
Leonardo
.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo de
Leonardo Moraes Pinto, reduzindo
a pena pecuniária para 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, e
nego provimento
ao apelo de
Mikael de Lima Sampaio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023